Tribunal: TJPA
Processo: 0803126-29.2021.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0803126-29.2021.8.14.0000

AUTOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO PLASTICO

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE DE CLASSE NACIONAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ADI proposta em face da Lei Estadual nº 8.902/2019, que regulamenta a substituição de sacolas plásticas no Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se entidade de classe de atuação nacional, sem associados no Estado do Pará, tem legitimidade ativa para a propositura de ADI contra legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade das entidades de classe para propor ADI contra leis estaduais está condicionada à comprovação de representatividade no Estado do Pará, conforme disposto no art. 162, VII, da Constituição Estadual e no art. 177, V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

4. A jurisprudência pacífica desta Corte reforça a necessidade de comprovação da representação estadual para configurar a legitimidade ativa em ações desta natureza.

5. A agravante não possui associados ou atuação no Estado do Pará, o que inviabiliza sua legitimidade para a propositura da ADI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: A legitimidade ativa de entidades de classe para a propositura de ADI contra leis estaduais requer comprovação de atuação no Estado do Pará.”

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de

votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Associação Brasileira da Indústria de Material Plástico – ABIPLAST em face da decisão monocrática

proferida por este Relator que indeferiu liminarmente a sua petição inicial de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Irresignada, a agravante afirma que a Constituição do Estado do Pará não exige nenhuma prova de atuação ou representatividade estadual e que a

sua

legitimidade ativa estaria condicionada apenas à autuação de associados ou membros em pelo menos nove Estados da Federação, requisito que

restou

devidamente preenchido.

Ressalta sua atuação em nome da categoria profissional, estando ligados entre si pelo desempenho de uma mesma atividade setorial, o que denota

a

pertinência temática entre seu interesse e o ato normativo arguido inconstitucional.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno e reforma da decisão monocrática vergastada, para que seja reconhecida a sua legitimidade ativa
ad

causam
.

O Estado do Pará e a Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA ofertaram suas Contrarrazões (ID 15842558 e ID 16029134).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da Ação Direta de

Inconstitucionalidade (ADI) proposta em face da Lei Estadual nº 8.902/2019, alterada pela Lei Estadual nº 9.149/2020, que dispõe sobre a

substituição e recolhimento de sacolas plásticas compostas por polietilenos, polipropilenos e/ou similares pelos estabelecimentos comerciais

localizados no

Estado do Pará, como proteção do meio ambiente.

Conforme restou consignado na decisão agravada, a configuração da legitimidade das entidades de classe de atuação nacional para a propositura

de ADI contra leis ou atos normativos do Estado do Pará está condicionada à comprovação de sua representatividade no âmbito deste Estado.

Embora a agravante sustente que tal exigência consistiria em “ilegítima inovação legislação [sic] via Poder Judiciário”, a simples leitura do art. 162,

inciso VII, da Constituição do Estado do Pará e do art. 177, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RI/TJPA),

denota o seu amparo legal:

Constituição do Estado do Pará

Art. 162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art.161, I, l:

(...)

VII – confederação sindical, federação sindical ou entidade de classe de
âmbito estadual
; (...)

RI/TJPA

Art. 177. Podem propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais, contestados em face da Constituição do Estado, no âmbito de seu interesse:

(...)

V - as entidades sindicais ou de classe, de
atuação estadual
ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso; (...)

Registre-se que a própria agravante afirma que não possui qualquer associado e/ou membro no Estado do Pará, contudo defende que sua

legitimidade
ad causam
seja reconhecida em razão de sua atuação em âmbito federal e do seu interesse jurídico no caso concreto.

Nesse tocante, impende esclarecer que tal pretensão vai de encontro à jurisprudência pacífica desta egrégia Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEGITIMIDADE DE CONFERERAÇÃO SINDICAL, FEDERAÇÃO SINDICAL OU ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO ESTADUAL (ART. 162, IX CE/PA)
AUTORA QUE CONGREGA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS COM ATUAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL E ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CONGÊNRES DE ÂMBITO NACIONAL OU REGIONAL ASSOCIAÇÃO DE
ASSOCIAÇÕES, ESTAS SE CRIADAS EM ÂMBITO ESTAUDAL EXERCEM A LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - ADI: 00016287020108140000 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/12/2010, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 17/12/2010) (grifo nosso)

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. LEI Nº 2.437/2010 MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 162, XI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA
.

1. Nos termos do art. 162, inciso IX, da Constituição do Estado do Para, somente a confederação sindical, federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual tem legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade.

2.
Sendo a autora uma associação civil sem fins lucrativos de âmbito nacional não possui legitimidade para propor o controle concentrado de constitucionalidade na esfera estadual
.

3. Preliminar acolhida.

(TJ-PA - ADI: 00016277520108140000 BELÉM, Relator: DAHIL PARAENSE DE SOUZA, Data de Julgamento: 25/04/2012, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 26/04/2012) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI PROPOSTA POR ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL CONTRA LEI MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITAITUBA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA INDEFERINDO A PETIÇÃO INICIAL. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS – ABIOVE. ASSOCIAÇÃO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS, PREVISTO NO ARTIGO 162, INCISOS VII E VIII DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA, PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA QUESTIONAR ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ARTIGO 103, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTIDADE DE CLASSE NACIONAL. LEGITIMAÇÃO NÃO UNIVERSAL. ATENDIMENTO DE REQUISITOS DE LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DE ADI DELIMITADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO DEMONSTRADOS. DA AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE E DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA AGRAVADA E O CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA. ENTIDADE DE CLASSE NACIONAL QUE REPRESENTA APENAS PARCELA DO SEGMENTO ECONÔMICO ATINGIDO PELA NORMA MUNICIPAL IMPUGNADA. REPRESENTAÇÃO DE PARTE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Agravo Interno interposto pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que indeferiu a inicial de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), cujo objeto consiste na impugnação da Lei Municipal nº 3.534, de 30 de dezembro de 2020 do Município de Itaituba.

2.
Nos termos do artigo 162, incisos VII e VIII da Constituição do Estado do Para combinado com o artigo 177, inciso V do Regimento Interno deste E. TJ/PA, a entidade de classe de âmbito nacional não possui legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal perante esta E. Corte de Justiça
.

3. A agravante ABIOVE, por se tratar de entidade de âmbito nacional, não se encontra habilitada a inaugurar o controle de constitucionalidade, pela via da ação direta, de lei ou ato normativo municipal. Abrangência de atuação estadual e municipal não demonstrada. Ilegitimidade ativa “ad causam”. Precedentes deste E. TJ/PA.

4. A jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal delimitou os requisitos necessários para legitimação ativa das entidades de classe para a propositura de ações no controle concentrado de constitucionalidade.

5. No caso, verifica-se que não restou demonstrada a pertinência temática entre a Lei Municipal nº 3.534/2020, que criou a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte (TCFT) que incide sobre o trânsito de todos os veículos de grande porte que se dirigem aos terminais portuários localizados no Município de Itaituba, e os objetivos institucionais da agravante, voltados à defesa dos interesses dos seus associados que realizam o transporte de grãos, ou seja, representa apenas parte de categoria profissional atingida pela norma impugnada.

6. A agravante representa apenas parte de uma categoria profissional impactada pelos dispositivos questionados da Lei Municipal nº 3.534/2020 de Itaituba/PA, desta forma, a recorrente carece de representatividade adequada e de pertinência temática para impugnar a norma através de controle concentrado de constitucionalidade nesta E. Corte de Justiça, tendo em vista que os efeitos do ato normativo repercutem na esfera jurídica de todos os veículos de grande porte que transitam no Município de Itaituba/PA. Precedentes do C. STF.

7. A linha argumentativa apresentada pela agravante não demonstra a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, logo o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa da agravante deve ser mantida. 8. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 08107122020218140000 20095527, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno)

Desta feita, restando inequívoca a ausência de atuação ou representatividade da agravante no Estado do Pará, não merece reparos a decisão

monocrática que indeferiu liminarmente a sua petição inicial por ilegitimidade ativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o
decisum
vergastado em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2024